Tribunal: CARF
Processo: 12448.722468/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722468/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.834 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
METALÚRGICA MOLDENOX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Inexiste ilegalidade na
aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração,
porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular
os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no
vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRO-LABORE E PAGAMENTOS POR SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração a contribuintes
individuais (pro-labore e retribuição por serviços de segurados sem vínculo
empregatício).
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração. Art. 4o da Lei 10.666/2003.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
A aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 restringe-se às hipóteses em
que a empresa integrante do grupo econômico tenha participado da ocorrência
do fato gerador (interesse jurídico comum).
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO DE AI ANULADO POR VÍCIO
FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, II CTN.
O mero VÍCIO FORMAL autoriza, em relação a lançamento substitutivo, o
deslocamento da regra decadencial para o art. 173, II do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às alegações de caráter confiscatório da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722468/2012-21
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

multa e inconstitucionalidade da SELIC, rejeitando-se a preliminar de decadência e, na parte
conhecida, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para afastar a solidariedade
passiva tributária das empresas integrante do grupo econômico Moldemix Indústria e Comércio
Ltda e Moldemal Indústria e Comércio Ltda., vencido o conselheiro Wilsom de Moraes Filho,
que votou por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
O presente lançamento, AI DEBCAD 37.370.4488, consta do acervo processual da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, criada conforme art. 4o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007, como processo COMPROT 12448.722468/201221.
2. Trata-se de crédito de R$ 34.723,52, acrescidos de encargos moratórios, referentes a
contribuições sociais da parte de segurados contribuintes individuais, incidentes sobre
sua remuneração mas dela não descontada e não recolhida aos cofres da Previdência
Social.
3. O Auditor Fiscal informou em seu relatório de fls. 71/73 que os valores lançados
como salário-de-contribuição constam de dois levantamentos, referentes a remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título a contribuintes individuais, destinadas a
retribuir seu trabalho, e que foram apuradas nos livros Diário 122 a 127, reg. JUCERJA
2066/07, através dos lançamentos nas contas 2104010100 (contribuições empregados
dos sócios), 4203040115, 4204490000, 4205320000, 5101010101, 5101010401,
5101010501, 5101011924, 5103010401, 5106010101, 5106010401:
3.1. L1 – Prolabore, competências 01/2004 a 12/2006.
3.2. L2 – Autônomos, competências 01/2004 a 12/2006.
4. Informa ainda o Auditor Fiscal ter aplicado sobre as remunerações apuradas nas
contas acima a alíquota de 11% para cálculo das contribuições lançadas.
4.1. O lançamento foi efetuado em 10/07/2012, com ciência à empresa na mesma data,
sendo substitutivo do AI declarado nulo DEBCAD 37.172.3426, COMPROT
18471.001269/200898, cuja ciência ocorreu em 01/07/2008.
4.2. Às fls. 02/38, foram juntadas cópias de livros contábeis de que foram extraídos os
valores lançados.
Da Impugnação
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

5. Em 31/07/2012 (vide fl. 123), foi postada a impugnação concentrada às fls. 125/134,
que foi acompanhada de comprovantes de capacidade postulatória.
6. Alega a defesa, em síntese:
6.1. A inexistência de grupo econômico formado entre a Moldenox e as empresas
Moldemix Indústria e Comércio Ltda e Moldemal Indústria e Comércio Ltda, ainda que
as empresas em questão apresentem sócios em comum , sendo imprescindível para tanto
que se faça a prova contábil e documental, o que não ocorreu. Nestes termos, pede a
exclusão das citadas empresas do pólo passivo.
6.2. A decadência da integralidade do período lançado. 6.3. Protesta contra o efeito
confiscatório que atribui à multa aplicada. Transcreve ementa do Acórdão da ADIN
551/91, que julgou confiscatórios os percentuais de multa estabelecidos nos §§ 2° e 3°
do art. 57 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
6.4. Protesta ser ilegal e inconstitucional a cobrança de juros fixados na taxa SELIC, em
função de ser matéria reservada a lei complementar.
6.5. Finda pedindo: que seja reconhecida a decadência do período lançado; que seja
declarada a ilegitimidade passiva das empresas Moldemix Indústria e Comércio Ltda e
Moldemal Indústria e Comércio Ltda; que seja reduzida a multa moratória aplicada
acima de 20%, por confiscatória; que seja afastada a aplicação de juros SELIC e a
cumulação de juros e multa moratória.
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PROLABORE
E PAGAMENTOS POR SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração a contribuintes individuais
(prolabore e retribuição por serviços de segurados sem vínculo empregatício).
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Art. 4o da Lei
10.666/2003.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade
jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso IX, da Lei
8.212/1991.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO DE AI ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
APLICAÇÃO DO ART. 173, II CTN.
O mero VÍCIO FORMAL autoriza, em relação a lançamento substitutivo, o
deslocamento da regra decadencial para o art. 173, II do Código Tributário Nacional.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
(i) preliminarmente, da inexistência de grupo econômico ilegitimidade passiva das
empresas Moldemix e Moldemal;
(ii) decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário -
passados mais de 05 anos entre a competência e o auto de infração;
(iii) efeito confiscatório da multa aplicada - absurdo da multa aplicada em 24%;
(iv) ilegalidade dos juros fixados na Taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como abaixo será exposto.
O litígio recai sobre a (in)existência de grupo econômico (ilegitimidade passiva
das empresas Moldemix e Moldemal); decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário - passados mais de 05 anos entre a competência e o auto de infração; efeito
confiscatório da multa aplicada e ilegalidade dos juros fixados na Taxa Selic.

Do conhecimento parcial

É de se conhecer parcialmente o recurso no que tange a alegação de
inconstitucionalidade, a qual não há competência, por este E. Tribunal, para conhecimento da
matéria.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF n.o
2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária", fundamento este suficiente para o não conhecimento
dessa parte do recurso voluntário, nos termos do art. 114, § 12, inciso II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Deveras, é vedado ao órgão julgador
administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de
inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de lei, pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o
rol a seguir: caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade da SELIC.
Mesmo que a matéria fosse conhecida, em relação à taxa Selic, é cabível, por
expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular
os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei. Alinho-me, pois, à decisão de
piso:
MÉRITO
DOS JUROS SELIC
10. Sobre a aplicação da Taxa Selic para cálculo dos juros devidos sobre as
contribuições devidas e não recolhidas em época própria, tem-se que ela está
expressamente prevista na legislação previdenciária, no artigo 34 da Lei no 8.212, de
24/07/1991, na redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, como taxa de juros,
transcrito a seguir.
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13
da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos de caráter irrelevável. (Artigo restabelecido, com nova
redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento.
(Parágrafo único incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (g.n.).
10.1. Acolho a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios.
DA ALEGAÇÃO DE CONFISCO E DA CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA DE
MORA
11. Alegou a contribuinte que a multa aplicada e os juros moratórios seriam
confiscatórios e, por conseguinte, inconstitucionais. Não compete à autoridade
administrativa apreciar a argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de
lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constituição Federal, art. 102. 11.1. A mais abalizada doutrina escreve que toda
atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

11.2. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco.
11.3. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade
vinculada.
11.4. Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa moratória e aos juros
moratórios do art.34 e 35 da lei 8.212/91.

Preliminar de Decadência

Em relação à decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
PREJUDICIAIS
DO PRAZO DECADENCIAL
8. Consoante o Relatório Fiscal, vide fls. 71/73, o lançamento sob análise é substitutivo
do AI DEBCAD 37.172.3426, COMPROT 18471.001269/200898, o qual foi julgado
nulo segundo o Acórdão 1232.058, de 07/07/2010, pelas razões a seguir:
Do Erro de Fundamentação Legal
8. Como já descrito no item 3 acima, o Auditor Fiscal informou, em seu relatório
de fls. 38/40, que as contribuições lançadas foram calculadas à alíquota de 11%
sobre os valores de remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título a
contribuintes individuais, destinadas a retribuir seu trabalho, apuradas na
contabilidade da empresa, sendo tais valores divididos em dois levantamentos:
AUT – Autônomos, competências 01/2004 a 12/2006 e PRO – Prolabore,
competências 01/2004 a 12/2006.
8.1. A tal descrição correspondem os arts. 21, § 2° da lei 8.212/91 e art.4o da lei
10.666/03, porém, equivocadamente, foi emitido o relatório de Fundamentos
Legais do Débito – FLD, fls. 25/26, em que consta o art. 20 da mesma lei,
correspondente a contribuições da parte de segurados empregados.
(...)
8.4. Grave conseqüência do erro apontado consiste na confecção incorreta da
Certidão de Dívida Ativa, na hipótese de encaminhamento do lançamento fiscal
para a Dívida Ativa. A CDA com fundamentação legal incorreta, redunda em
extinção da execução fiscal por nulidade do título executivo extrajudicial, em
razão de não preencher os requisitos que a legitimam.
8.5. Ressalte-se que se trata de nulidade formal, decorrente de mero equívoco na
indicação dos fundamentos legais. No caso, foi digitado de forma equivocada o
código no relatório de lançamentos, o que gerou o relatório de fundamentação
legal incorreto, erro esse que passou despercebido pelo órgão autuante. No
entanto, os fatos foram corretamente descritos no relatório fiscal, o que afasta
qualquer possibilidade de decretação da nulidade material da autuação.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

8.6. Do presente Acórdão deverá ser remetida cópia à Fiscalização para que
promova, caso entenda cabível, novo lançamento com os fundamentos legais
corretos.
8.1. Segundo Leandro Paulsen, in Direito Tributário – Constituição e Código Tributário
à Luz da Doutrina e da Jurisprudência – 11a Edição, “Os vícios formais são aqueles
atinentes ao procedimento e ao documento que tenha formalizado a existência do
crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à validade e à incidência da lei.”
8.2. O vício formal relaciona-se, portanto, aos requisitos de validade do ato
administrativo, ou seja, os pressupostos sem os quais o referido ato não produziria
efeitos. Em outras palavras, guarda relação com as formalidades legais extrínsecas do
lançamento. Os artigos 10 e 11 do Decreto n° 70.235/1972 são os exemplos mais nítidos
que podemos encontrar a respeito do tema, in verbis:
"Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art.11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do notificado;
II o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III a disposição legal infringida, se for o caso;
IV a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número."
8.3. Como se observa, o ato administrativo somente terá validade se observados os
pressupostos formais, extrínsecos, insculpidos nos dispositivos legais supracitados,
entre outros, sob pena de ser anulado por vício formal. Repita-se, o requisito formal do
lançamento representa a observância dos ditames estabelecidos por lei no momento de
sua exteriorização.
8.4. Assim, há vício de forma sempre que, na formação ou na declaração da vontade
traduzida no ato administrativo, for preterida alguma formalidade essencial ou o ato não
tenha sido constituído na forma legalmente prevista. Daí dizer-se também que o vício de
forma decorre de aspectos alheios, ou extrínsecos, ao núcleo da obrigação tributária; ou
seja, quando inobservados os elementos indispensáveis à sua formação, previstos nos
artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
8.5. Com efeito, De Plácido e Silva in “Vocabulário Jurídico” preceitua que “Vício de
Forma é o defeito, ou a falta, que se anota em um ato jurídico, ou no instrumento em
que se materializou, pela omissão de requisito, ou de desatenção à solenidade, que se
prescreve como necessária à sua validade ou eficácia jurídica”.
8.6. Diante de tais considerações, uma vez que foi apontado no Acórdão 1232.058/2010
mero vício formal, o prazo para que a Fazenda Pública reconstituísse o crédito tributário
anulado, no caso sub examine, sofreu o deslocamento da contagem nos termos do art.
173, II do Código Tributário Nacional no que diz respeito ao prazo decadencial para a
constituição do crédito, consoante se transcreve:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
8.7. À época do lançamento substituído, AI DEBCAD 37.172.3426, COMPROT
18471.001269/200898, 30/06/2008, com ciência da autuada em 01/07/2008, já havia
sido editada a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada em 20
de junho de 2008, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, bem como do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no
1.569, de 8 de agosto de 1977. Assim sendo, o lançamento original já obedecia às regras
do Código Tributário Nacional de 5 (cinco) anos, e, da mesma forma, tal regra foi
observada no presente AI DEBCAD 37.370.4488, COMPROT 12448.722468/201221.
8.8. Atendendo à regra do art. 173, II do CTN, e considerando que no caso em questão
não coube recurso de ofício ou voluntário, como a ciência do Acórdão1232.058/ 2010
ocorreu em 16/09/2010, vide fl. 175, tem-se 18/10/2010 (30 dias da ciência) como data
em que se tornou definitiva a decisão de nulidade por vício formal. Assim sendo, para o
lançamento sob análise, substitutivo do AI anulado, o prazo para novo lançamento,
mantendo o mesmo período lançado no AI substituído, só terminaria em 18/10/2015.
8.9. Afasto, portanto, a prejudicial de decadência.
Grupo econômico
A decisão de piso assim se manifestou sobre a ilegitimidade passiva das empresas
participantes do grupo econômico:
DO GRUPO ECONÔMICO
9. Às fls. 40/44, nos Termos de Sujeição Passiva Solidária n°s. 1 e 2, foram
apresentadas pelo Auditor Fiscal as razões de terem sido incluídas as empresas
Moldemix Indústria e Comércio Ltda e Moldemal Indústria e Comércio Ltda no pólo
passivo do presente lançamento:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no
curso da ação fiscal iniciada em 05/04/2011, constatamos que ficou caracterizado
grupo econômico de fato, conforme art. 494 da Instrução Normativa n° 971 de
13/11/2009, entre as empresas: Metalúrgica Moldenox Ltda – CNPJ:
34.294.264/000117,
Moldemal
Indústria
e
Comércio
Ltda
–
CNPJ:
32.600.462/000136 e Moldemix Indústria e Comércio Ltda – CNPJ:
03.766.371/000177, uma vez que se encontram sob a mesma administração
conforme alterações contratuais registradas na Jucerja, em anexo. Conforme
CTN art. 124, II, Lei 8212/91, art. 30, IX e Decreto 3048/99, art. 222, eles são
solidárias.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do
art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), e nos termos da
seguinte legislação:
056
–
OBRIGAÇÕES
DECORRENTES
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIAGRUPO ECONÔMICO 056.04 – Competências: 01/2004 a
12/2004, 01/2005 a 2/2005, 01/2006 a 12/2006 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30,
IX; Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 222 (com a redação dada pelo Decreto n. 4.032, de 26.11.01).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

9.1. A Auditoria Fiscal identificou, consoante explanação no Relatório Fiscal, a
caracterização de grupo econômico de fato com fulcro no estabelecido no inciso IX do
art. 30 da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 124 do Código Tributário Nacional
– CTN.
9.2. O inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91 preconiza que as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio. O legislador, sabiamente, quis abarcar
grupo econômico de qualquer natureza. Não poderia ser de outra forma, pois se assim
não fosse, estar-se-ia punindo quem, agindo conforme a lei, formaliza de acordo com as
exigências convencionais e legais, e premiando e incentivando a instituição de grupos
econômicos de fato. Como se depreende do dispositivo acima transcrito, refere-se
expressamente a grupo econômico de qualquer natureza, pois não fica restrito aos
grupos econômicos regularmente constituídos. Assim, não se trata de considerar
somente conceitos doutrinários e/ou jurisprudenciais acerca do tema, mas a própria lei
8.212/1991 assim trata do tema.
9.3. A abrangência da disposição “de qualquer natureza” do inciso IX do art. 30 da Lei
no 8.212/91 é bem mais ampla de que a prevista na Lei no 6.404/1976, não necessitando
se revestir das modalidades jurídicas típicas do Direito Comercial e Econômico.
Não se exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização cartorial: pode-se
acolher a existência do grupo desde que surjam evidências probatórias de que estão
presentes os elementos de integração interempresarial.
9.4. No Direito Comercial, a definição de grupo econômico está contida nos artigos 265
e seguintes da Lei no 6.404/1976. Tal grupo resulta de convenção, ou contrato,
constituído nos termos do art. 269 da citada Lei, sem que se constitua pessoa jurídica
diversa das sociedades agrupadas, sendo que cada sociedade agrupada conserva sua
personalidade e legitimidade processual independente:
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante
acordo com outros sócios ou acionistas.
9.5. Conforme se depreende da análise do dispositivo legal acima transcrito, este alude
aos grupos econômicos de direito, formalmente constituídos, por vontade dos sócios
e/ou acionistas, para o fim a que se destinam.
9.6. Observa-se, então, que o grupo de sociedade caracteriza-se pela reunião de várias
empresas, cada uma com personalidade e patrimônio próprios, que se obrigam a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar
de atividades ou empreendimentos comuns.
9.7. Preleciona João Bosco Leopoldino da Fonseca que:
Abrange a norma quer os grupos de fato quer de direito. Estes são aqueles
previstos nos arts. 265 e segs. da Lei no 6404/76. Dispõe o art. 265 que a
sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste
capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimento comuns. Ocorre que o legislador
quer compreender, também os grupos de sociedade de fato, ou seja, aqueles
grupos formados simplesmente pela participação dos mesmos sócios em diversas
empresas. (Lei de Proteção da Concorrência – Ed. Forense, 1995, p.82g. n)
9.8. O art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), estatui que:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de que
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
9.9. As Instruções Normativas que abrangem o período do lançamento assim tratam do
tema:
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC No 100, DE 18 DE DEZEMBRO DE
2003 DOU
DE 30/12/2003 Revogada Art. 778. Caracteriza-se grupo econômico quando
duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de
uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica. (g.n.)
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 3, DE 14 DE JULHO DE 2005
DOU DE 15/07/2005 REVOGADO
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.(g.n.)
9.10. Dispõe a Instrução Normativa n° 971, de 13/11/2009, da mesma forma:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
9.11. É visível a similitude de redação entre o dispositivo inserto na CLT e constante
das Instruções Normativas acima colacionadas, sendo viável que os conceitos
doutrinários trabalhistas sejam utilizados na seara previdenciária, inclusive em face do
estreito iame que conecta estes dois ramos do direito. Ao comentar o conceito ínsito na
CLT, Délio Maranhão elucida:
O parágrafo citado fala em ‘empresa principal’ e ‘empresas subordinadas’. Para
que se configure, entretanto, a hipótese nele prevista não é indispensável a
existência de uma sociedade controladora (holding company). Vimos que a
concentração econômica pode assumir os mais variados aspectos. E, desde que
ao juiz se depare esse fenômeno, o dever lhe impõe a aplicação daquele
dispositivo legal. O controle sobre diferentes sociedades pode ser exercido por
uma pessoa física, detentora da maioria de suas ações e, em tal caso, não há por
que deixar de aplicar-se o § 2°...
(SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho, 14a ed., São Paulo,
LTr, 1993) (g.n.);
Mas a existência do grupo do qual, por força da lei, decorre a solidariedade,
prova-se, inclusive, por indício e circunstâncias. Tal existência é um fato, que
pode ser provado por todos os meios que o direito admite. (in Instituições de
Direito do Trabalho, vol. 1 – 15a ed. – São Paulo: LTr, 1995, p.297).
9.12. Esse comando da CLT, por seu turno, abrange quer os grupos de direito, quer de
fato, ou seja, aqueles grupos formados simplesmente, por exemplo, pela participação
dos mesmos sócios em diversas empresas. Daí se extrai o raciocínio de que os grupos
econômicos de fato podem se dar de forma horizontal (modalidade de coordenação), ou
vertical (subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma pessoa física
pode exercer o controle, a direção ou a administração.
9.13. A fiscalização constatou a formação de um grupo econômico de fato, composto
pelas empresas já identificadas, assim, não há como negar a legitimidade do
procedimento fiscal. O fato de não estar formalmente constituído, sem as convenções e
os registros nos órgãos competentes, não afasta a existência de outros grupos que
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

escapam à formalização cartorial, como ensina a doutrina de escolha: Não se exige,
sequer, prova de sua formal institucionalização cartorial, pode-se acolher a existência do
grupo desde que emerjam evidências probatórias de que estão presentes os elementos de
integração interempresarial de que falam os mencionados preceitos da CLT e Lei do
Trabalho Rural.”. (Curso de Direito do Trabalho – Maurício Godinho Delgado)
9.14. E, por tratar-se de grupo econômico de fato, por óbvio que não se encontrarão
todas as formalidades das quais se revestem os grupos econômicos legalmente
constituídos. Pois se assim fosse, desnecessário seria empreender todos os esforços para
trazer todos os elementos de prova, capazes de demonstrar a existência de um grupo
econômico de fato.
9.15. Portanto, para a configuração de grupo econômico, não há a necessidade de as
empresas formalizarem juridicamente essa união, nem manterem uma relação de
subordinação, bastando a relação de coordenação entre as mesmas, sem ue exista uma
posição predominante.
9.16. Como subsídio, trago à colação algumas posições jurisprudenciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EMBARGOS DE
TERCEIRO. GRUPO ECÔNOMICO. PENHORA DE BENS. VALIDADE.
A declaração judicial da existência de grupo econômico entre a executada e a
terceira embargante, em razão da existência de sócio majoritário em comum e da
atuação das empresas no mesmo ramo empresarial, como fundamento para
legitimar a penhora realizada em bem da embargante, não atenta contra as
garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco
ofende o princípio da legalidade estrita, na medida em que o Tribunal recorrido
procurou resguardar o crédito trabalhista da ocorrência de fraude de execução.
Violação direta e literal do artigo 5o, II, LIV e LV, da Constituição Federal não
configurada. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (...) Consignou,
ainda, o Tribunal Regional, ter sido revelado pela prova documental que (..) é
sócio majoritário e gerente de ambas as empresas, que atuam no transporte
rodoviário de passageiros, sendo que essa circunstância, aliada à coincidência de
nome entre as empresas, está a evidenciar a existência de fraude, o que
possibilita o reconhecimento do grupo econômico, mesmo na fase de execução.
(Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TSTAIRR1071/
20030290340.0, Rel. Walmir Oliveira da Costa, 5a Turma,02/08/2006)
EMBARGOS DE TERCEIROS. PROPRIEDADE OU POSSE DOS BENS
OBJETO
DA
CONSTRIÇÃO
NÃO
COMPROVADAS.
IMPROCEDÊNCIA.1.(...) 2. Verificado que a empresa embargante, assim como
a executada, fazem parte do mesmo grupo econômico, com idêntico quadro
social, mesma atividade e fins, e evidenciado o mau uso da personalidade ao
escopo de obtenção de vantagens indevidas, tal qual testificado na prova
testemunhal, o fato dos bens terem sido localizados no endereço onde funciona a
embargante, por si só, não se erige a ponto de comprovar posse e justificar a
procedência dos embargos.3. Apelação não provida. (TRF1 a Reg. Proc.
199701000155649 – Rel. Carlos Alberto S. de Tomaz, 3a Turma, 29/08/2002)
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO CARACTERIZAÇÃO
Para configuração do grupo econômico, não mister que uma empresa seja a
administradora da outra, ou que possua grau hierárquico ascendente. Ora, para
que se caracterize um grupo econômico, basta uma relação de simples
coordenação dos entes empresariais envolvidos. A melhor doutrina e
jurisprudência admitem hoje o grupo econômico independente do controle e
fiscalização de uma empresa-líder. Basta uma relação de coordenação, conceito
obtido por uma evolução na interpretação meramente literal do art. 2o, parágrafo
2o da CLT. (TRT 3a R. 4T RO/ 8486/01 Rel. Juiz Márcio Flávio Salem Vidigal
DJMG 18/08/2001 P.14).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

Para a configuração de grupo econômico, na esfera trabalhista, não se exige que
o quadro societário se repita nas empresas integrantes, mesmo porque no âmbito
desta Justiça pode ser reconhecido o grupo de fato, como por exemplo pessoas
físicas de uma mesma família que controlam e administram várias empresas ou
um grupo econômico, pois comandam e dirigem o empreendimento, não sendo
de importância capital a pessoa que detenha a titularidade do controle, ou seja, se
pessoa física ou jurídica, mormente quando todas as empresas atuam na mesma
área comercial e possuem localização comum, como ocorre no presente caso em
que as duas empresas atuam na área de transporte e têm sede no mesmo
endereço. Assim, mantém-se a sentença que conclui pela existência de grupo
econômico entre as empresas (...), na forma do § 2o do art. 2o da CLT”. (Processo
TRT no 01130.2005.004.14.001. Recurso Ordinário Publicado no DOJT14. No
097 em: 31/05/2006 Relator: Juiz Shikou Sadahiro. Unanimidade).
EMENTA : GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZAÇÃO. O
parágrafo 2o do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que o
seu texto sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das
relações econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da
literalidade do preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a direção, o
controle ou a administração não estejam exatamente nas mãos de uma empresa,
pessoa jurídica. Pode não existir uma subordinação específica em relação a uma
empresa-mãe, mas sim uma coordenação, horizontal, entre as empresas,
submetidas a um controle geral, exercido por pessoas jurídicas ou físicas, nem
sempre revelado nos seus atos constitutivos, notadamente quando a configuração
do grupo quer ser dissimulada. Provados, fartamente, o controle e a direção por
determinadas pessoas físicas que, de fato, mantém a administração das empresas,
sob um comando único, configurado está o grupo econômico, incidindo a
responsabilidade
solidária.
(PROCESSO
TRT/15a
REGIÃON
o00902200108315000RO (22352/2002RO9) RECURSO ORDINÁRIO DA 3a
VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS). TRIBUNAL
QUARTA
REGIÃO.
Classe:
AC
APELAÇÃO
CIVEL.
Processo:
200370010016160 UF: PR Data da decisão: 13/12/2005
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 30, IX, DA LEI No 8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. O art. 146, III, a, da CF não exige
lei complementar para dispor sobre novos casos de responsabilidade tributária,
além do que sequer diz respeito a contribuições, restringindo-se à indicação dos
contribuintes possíveis dos impostos nominados.
Configurada a hipótese do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, que diz que "as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações" porquanto restou evidenciado que se trata de
empresas que atuam no mesmo endereço, com sócios ou mandatários em
comum, no mesmo ramo de confecções, que há admissão e demissão de
empregados com sucessiva admissão em uma das demais empresas deixando
contribuições impagas, dentre outros fatos que revelam a unidade de atuação
empresarial.
Não conhecimento do argumento da decadência trazido pelo Autor em apelação,
sendo que o art. 267, § 3o, do CPC admite tal conhecimento quando matéria de
defesa. Acórdão. Origem: TRIBUNAL QUARTA REGIÃO Classe: AG
AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 200304010562371 UF: SC Data da
decisão: 03/08/2005
9.17. Sendo assim, afasto a prejudicial.
(...) DA MATÉRIA NÃO CONTESTADA
12. Observo, por fim, que não foram apresentadas razões contrárias à ocorrência dos
fatos geradores. Assim sendo, a matéria é pacífica, gozando de presunção de veracidade.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

13. Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base a legislação
descrita no Relatório de Fundamentos Legais.

Conforme relatado, a discussão acerca da solidariedade passiva tributária
concentra-se que não foi demonstrado o interesse comum dos responsáveis solidários na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
A responsabilidade tributária guarda estreita relação com a solidariedade, vez que
ambas constam do Título II (Obrigação Tributária) do Livro Segundo (Normas Gerais de Direito
Tributário) do Código Tributário Nacional, situando-se a solidariedade no capítulo IV e a
responsabilidade tributária no capítulo V.
Com efeito, constata-se que o art. 124 do CTN dispõe sobre espécie de
responsabilidade tributária, visto que ao dispor sobre solidariedade passiva tributária, nada mais
faz que imputar, sem benefício de ordem, ônus aos coobrigados em face da relação jurídico-
tributária constituída:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Em relação a esse dispositivo, impende esclarecer que o interesse comum
indicado no inciso I diz respeito exclusivamente àquele de natureza jurídica na realização do fato
gerador, ou seja, ao interesse jurídico comum.
Quanto ao inciso II, aproprio-me do entendimento do i. Ministro José Delgado, no
âmbito do REsp 717.717/SP, nos termos do excerto que destaco: “3. A solidariedade prevista no
art. 124, II, do CTN, é denominada de direito. Ela só tem validade e eficácia quando a lei que a
estabelece for interpretada de acordo com os propósitos da Constituição Federal e do próprio
Código Tributário Nacional”. (STJ - REsp: 717717 SP 2005/0008283-8, Relator: Ministro JOSÉ
DELGADO, Data de Julgamento: 28/09/2005, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
08/05/2006 p. 172).
Nesse sentido, a doutrina de Leandro Paulsen esclarece que “o legislador não
pode contrariar o CTN, tampouco estabelecer solidariedade para quem não guarde relação com
o fato gerador”. (Direito tributário: constituição e código tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 12. ed. Livraria do Advogado Editora:ESMAFE, 2010, p. 930).
Paulo de Barros Carvalho, ao tratar do art. 124, II, do CTN, pugna pela necessária
vinculação do responsável solidário à materialização da hipótese de incidência (fato típico):
Propositadamente, deixamos para o final a menção ao inc. II do art. 124, que declara
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.
Ajeita-se aqui uma advertência sutil, mas de capitular relevo. O território de eleição do
sujeito passivo das obrigações tributárias e, bem assim, das pessoas que devam
responder solidariamente pela dívida, está circunscrito ao âmbito da situação factual
contida na outorga de competência impositiva, cravada no texto da Constituição.
A lembrança desse obstáculo sobranceiro impede que o legislador ordinário, ao expedir
a regra-matriz de incidência do tributo que cria, traga para o tópico de devedor, ainda
que solidário, alguém que não tenha participado do fato típico. Falta a ele, legislador,
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

competência constitucional para fazer recair a carga jurídica do tributo sobre pessoa
alheia ao acontecimento gravado pela incidência. [...] (Curso de direito tributário. 23.
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 387). Em uma abordagem ainda mais ampla da matéria,
Luciano Amaro assim leciona:
Em suma, o ônus do tributo não pode ser deslocado arbitrariamente pela lei para
qualquer pessoa (como responsável por substituição, por solidariedade ou por
subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato gerador, se essa pessoa não puder agir no
sentido de evitar esse ônus nem tiver como diligenciar no sentido de que o tributo seja
recolhido à conta do indivíduo que, dado o fato gerador, seria elegível como
contribuinte. (Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 338).
Noutro giro, o art. 128 do CTN, ao inaugurar o capítulo da responsabilidade
tributária, estabelece os limites a serem observados:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.(grifei)
Nessa perspectiva, permito-me deduzir que a aferição da solidariedade prevista no
art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991, não se dá isoladamente pelo art. 124, II, do CTN, como assim
procedeu a autoridade lançadora, mas, sim, observando-se, também, o disposto no art. 124, I, do
CTN, que determina que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Destarte, é forçoso reconhecer que a circunstância específica de uma empresa
integrar grupo econômico de qualquer natureza, não atrai, por si só, a solidariedade passiva
tributária das demais empresas integrantes, reclamando a existência de interesse jurídico comum
na situação que constituiu o fato gerador, vez que ser integrante de grupo econômico não é
requisito de imputação de responsabilidade tributária, inclusive na espécie solidariedade, a teor
da inteligência do Código Tributário Nacional.
Conclui-se, assim, que a aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 requer
interpretações sistemática e teleológica à luz do que dispõe o CTN sobre responsabilidade
tributária, inclusive na espécie solidariedade, não podendo ser interpretado, exclusivamente, em
combinação com o art. 124, II, do Código Tributário Nacional. Nesse contexto argumentativo, é
digno de registro o didático e elucidativo voto do i. Desembargador Valdeci dos Santos (TRF-3),
no âmbito do AMS: 00173348520054036100, do qual transcrevo o seguinte excerto de sua
ementa
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRUPO ECONÔMICO. EXPEDIÇÃO
DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. CONDICIONAMENTO À
FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 3. Ademais, a respeito da solidariedade
tributária, cumpre esclarecer que o "interesse comum" previsto no art. 124, I, do CTN,
se traduz no interesse jurídico comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional
tributária, é dizer, quando os sujeitos realizam conjuntamente a situação que constitui o
fato gerador, consoante jurisprudência pacífica do C. STJ. Quanto ao artigo 124, inciso
II, do CTN, interpretado à luz da Constituição Federal (art. 146, III, CF), não deve ser
entendido como autorização ao legislador ordinário para criar novas hipóteses de
responsabilização de terceiros que não tenham participado da ocorrência do fato
gerador, sendo esta a interpretação dada pelo C. STF ao julgar inconstitucional o art. 13
da Lei n.o 8.620/93, no RE 562.276 (repercussão geral). 4. Deste modo, a aplicação do
artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91 restringe-se às hipóteses em que empresa do
grupo econômico tenha participado na ocorrência do fato gerador (art. 124, I, CTN) ou
em situações excepcionais, nas quais há desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

como forma de encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN/art. 30, IX, da Lei n.o
8.212/91/art. 50 do Código Civil), não decorrendo a responsabilidade solidária
exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico. 5. No caso concreto
não há de se falar em incidência do art. 30, inc. IX, da Lei n.o 8.212/91, inexistindo
indício nos autos de que as empresas do Conglomerado Econômico Itaúsa tenham
participado conjuntamente na ocorrência de fato gerador ou que haja desvio de
finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas do grupo, como forma de encobrir
débitos tributários. 6. Apelação a que se dá provimento. (TRF-3 - AMS:
00173348520054036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI
DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/03/2017) (grifei)
Outrossim, também não se pode olvidar o entendimento do i. Ministro Mauro
Campbell Marques, esposado no REsp 1.144.884/SC, que segue na mesma linha interpretativa:
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91, nos
casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico entre
empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e compartilhando
funcionários, justificando a responsabilidade solidária das recorrentes pelo pagamento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores a
serviço de todas elas indistintamente. (STJ -REsp: 1144884 SC 2009/0114242-0,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2010,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei)
Dessa forma, concluo que as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais
previdenciárias, quando tenham participado da ocorrência do fato gerador (interesse jurídico
comum).
Entretanto, constata-se, na espécie, que a autoridade fiscal não comprovou a
existência de interesse jurídico comum da empresa integrante do grupo econômico na realização
do fato gerador à qual se atribuiu a solidariedade passiva tributária, limitando-se a impor-lhe a
responsabilidade objetiva prevista no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991.
Ante o exposto, voto pela improcedência da solidariedade passiva tributária das
empresas integrante do grupo econômico, Moldemix Indústria e Comércio Ltda e Moldemal
Indústria e Comércio Ltda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto quanto às alegações de caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade da SELIC,
rejeitando-se a preliminar de decadência e, na parte conhecida, no mérito, dar-lhe provimento
para afastar-se a solidariedade passiva tributária das empresas integrante do grupo econômico
Moldemix Indústria e Comércio Ltda e Moldemal Indústria e Comércio Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722468/2012-21

Fl. 243
DF CARF MF
Original